Tribunal: TJDFT
Processo: 0713794-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713794-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: ROGERIO BERNADES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em Ação de obrigação de fazer, proposta em seu desfavor por ROGÉRIO BERNARDES DE SOUSA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: "Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. Inicialmente, verifico que o ajuizamento da presente ação não enseja questionamento acerca da validade dos termos e condições do uso da plataforma mantida pela ré. Não obstante, não se pode olvidar que os contratos sinalagmáticos são regidos pelo princípio da boa-fé objetiva e, nesses termos, a exclusão do autor da plataforma, enquanto motorista cadastrado como parceiro, demanda a comprovação de que efetivamente não cumpriu a obrigação que lhe incumbia de acordo com os termos pré-fixados por ocasião de seu cadastramento junto à plataforma. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante: a legitimidade do ato de exclusão do autor da plataforma da ré, mediante a comprovação do descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma por parte dele. Tal questão de fato pode ser elucidadas pela produção de prova documental. No que se refere à distribuição do ônus da prova, verifico que os meios de prova estão atrelados à plataforma da parte ré que, possivelmente, por motivos de confidencialidade o autor não terá acesso. Assim, com base no art. 373, §1o, do CPC, o ônus da prova incumbirá à ré. Em face de tais considerações, determino à ré que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, prova documental a fim de elucidar a questão de fato acima destacada, nos termos que seguem: i) apresente novas imagens integralmente legíveis em substituição àquelas insertas na contestação, pois impossível analisar os seus conteúdos. ii) apresente, documentalmente, as medidas adotadas pela plataforma em face do requerente em relação às reclamações dos usuários, inclusive se foi oportunizado ao autor manifestar-se na plataforma. Isso porque o autor alega ser parceiro da plataforma desde 2016, tendo realizado mais de 16.300 (dezesseis mil e trezentas) viagens. iii) esclareça, documentalmente, quanto ao relato de racismo praticado pelo autor: a) foi dado suporte ao usuário denunciante? b) as autoridades policiais foram acionadas? c) foi possível tomar conhecimento de que usuário denunciante tenha eventualmente registrado ocorrência policial acerca dos fatos? d) o usuário denunciante possui outros relatos semelhantes? e) qual a avaliação no aplicativo do usuário denunciante? f) desde quando o usuário denunciante é vinculado ao aplicativo?. Após a juntada da documentação, defiro vista ao requerente, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e as preferências legais. Intimem-se. Em suas razões recursais, alega o agravante que a apresentação das provas requisitadas pelo juízo a quo vai de encontro com o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Alega que não se faz necessário a qualificação e identificação dos usuários que fizeram o relato sobre o Agravado para a análise da motivação ou não da decisão de desativação. Dessa forma, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que determinou a apresentação de provas que demonstrassem quais medidas foram realizadas pelo réu, a fim de averiguar as reclamações existentes na plataforma em face do autor/agravado. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima que a decisão que determina a produção de provas não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é a não apresentação das provas requisitadas pelo juízo a quo, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, importa esclarecer que a hipótese prevista pelo inciso VI, do art. 1.015, CPC se refere aos casos em que a parte possui algum documento ou coisa, que seja objeto da demanda, ou essencial ao deslinde do feito, e é intimado a apresentar aos autos. No caso, o juízo a quo apenas determinou que a parte ré/agravante demonstrasse, documentalmente, quais atos foram realizados em face da acusação de racismo imputada ao autor/agravado, o que não se encaixa no inciso supracitado. Além disso, não há qualquer urgência no pleito recursal para justificar a mitigação do rol previsto em lei, uma vez que, em caso de não apresentação das provas requeridas, a questão poderá ser analisada em preliminar de apelação (caso haja a procedência dos pedidos iniciais), sem qualquer perecimento do direito. Por fim, cabe ainda ressaltar que a decisão do juízo a quo em nenhum momento determinou que seja informado a identidade da passageira que realizou a reclamação em face do autor/agravado, mas apenas requisitou, como informado anteriormente, que a parte apresentasse provas de que promoveu a averiguação da acusação realizada, o que afasta a urgência alegada. Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2024 10:55:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora